Tribunal: TJPA
Processo: 0802236-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802236-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

PROCURADOR: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO MUNICÍPIO AGRAVANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL ANTE AO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DAS ASTREINTES DE FORMA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802236-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0800342-09.2022.8.14.0012
, deferiu tutela provisória em favor da interessada SANTA PAES E PAES , nos seguintes termos:

“(...) DEFERIR os efeitos da tutela provisória pleiteada para o exato fim de: 01. DETERMINAR o fornecimento dos medicamentos listados e o cumprimento das diligências imprescindíveis para a paciente: GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO, conforme receitas médicas anexas, bem como, necessita que seja efetuado o seu cadastro na Regulação para tratamento fora do município de domicílio, devendo tudo ser obtido pela rede pública ou privada às expensas do Município e/ou do Estado do Pará; 02. FIXAR, ainda, o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento desta decisão pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, a contar da intimação de tal ente público, sob pena de superado este prazo de tolerância aplicar-se multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem limite de teto (...)”

Aduz que a ausência dos referidos medicamentos GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Tal informação pode ser confirmada na listagem fornecida pelo Ministério da Saúde, logo, devendo em verdade a União integrar o polo passivo do feito, recaindo a competência à Justiça Federal. Note-se que, o artigo 23, II, da Constituição Federal/88 reconhece a competência solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a prestação da saúde à população. Sendo, portanto, livre a escolha do administrado face a quem pretende postular a garantia do seu direito à saúde.

Assevera que a decisão ora combatida invade a esfera discricionária da administração pública municipal, vez que impõe ao gestor público a adoção de medidas não previstas no planejamento administrativo em detrimento de outras medidas, talvez, mais necessárias para a população. De fato, a administração pública, com base nos princípios constitucionais, deve agir em conformidade com a legislação, consoante o princípio da legalidade administrativa, desta feita, para atuar, o gestor, deve se pautar nas diretrizes do planejamento orçamentário para fins de não incorrer na violação da lei de responsabilidade fiscal.

Alega que a multa aplicada, entende a agravante que o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia, sem limite de teto, se mostra desarrazoado ou desproporcional, não apropriando-se a função pedagógica que possui, principalmente considerando o exíguo tempo para cumprimento da decisão judicial de 10 (dez) dias.

Por fim, requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de deferimento de tutela provisória.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi parcialmente
, tão somente para fixar como limite das astreintes o montante de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID n. 8446231)

No ID n. 10296324, Certidão informando que transcorrera
in albis
o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10720438)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO

O Município agravante se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento dos fármacos

GANFORT COLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO
, em razão destes não integrarem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da decisão interlocutória. Explico.

Adentrando ao caso concreto, a interessada SANTA PAES E PAES, é idosa (82 anos) foi diagnosticada com GLAUCOMA - CID10: H40.9 e OCLUSÃO VASCULAR RETINIANA- CID10: H34.9 e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos GANFORTCOLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico.

Há de se destacar que a interessada se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo agravante Estado do Pará.

O Ente Federativo agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da interessada, sendo o fornecimento dos medicamentos GANFORTCOLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO, fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que os medicamentos possuem registro na ANVISA de nº. 1006811040024 e 1014701710018, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes a municipalidade agravante, o dever de garantir o medicamento a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade da municipalidade agravante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não pode aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, não há o que se falar em afastamento do dever de fornecimento à interessada SANTA PAES E PAES, dos fármacos GANFORTCOLÍRIO e DUO - TRAVATAN COLÍRIO.

Em relação ao prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação, não há o que se falar em reforma neste momento, já que este se mostra dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante da urgente necessidade da interessada em obter os medicamentos, ante a gravidade de sua doença.

No tocante a fixação de teto referente às astreintes, entendo se mostrar dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, alinhado ao posicionamento pacificado na jurisprudência Pátria, inclusive havendo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido (vide AgRg no AREsp 587760/DF), entendo assistir razão ao agravante,

no sentido de ser necessariamente estabelecido o teto máximo da astreinte para cumprimento da determinação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, pelo que passo a fixar definitivamente o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a liminar parcialmente concedida por mim nestes autos.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o patamar máximo da astreintes no montante de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022